Tribunal: CARF
Processo: 10670.720088/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720088/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.612 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
PROFAZ FAZENDAS PROGRESSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DA DECADÊNCIA.
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a
quota do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral
prevista no art. 173, I, do CTN, para efeito de contagem do prazo decadencial.
SÚMULA CARF No 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA)
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ISENÇÃO.
ADA.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face das áreas de
preservação permanente está condicionado à apresentação do respectivo ADA
antes do início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e dar parcial provimento ao recurso, para cancelar a glosa de 288,00 ha de Área de
Reserva Legal (Súmula CARF no 122).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720088/2008-14
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.612 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720088/2008-14

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, referente ao Imposto Territorial Rural - ITR, por
meio da revisão do Exercício 2004, onde foi efetuado glosa das áreas declaradas como de
preservação permanente e de reserva legal, bem como, foi desconsiderado o VTN declarado, que
foi arbitrado com base no SIPT, o que gerou imposto maior a pagar.
Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, na qual
alega:
Que não podia haver lançamento pelo mesmo estar atingido pela decadência, nos
termos do paragrafo 4o do art 150 do CTN, por ser o ITR lançamento por homologação.
Que o ADA é desnecessário para comprovação das declarações e que apresentará
laudo, embora considere o prazo de 20 dias exíguo.
Ao final requer que a notificação seja considerada improcedente e reitera o pedido
para apresentar o laudo técnico com o qual pretende comprovar o VTN e as áreas ambientais
declaradas.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Prejudicial de Mérito
Decadência
De acordo com a sistemática de apuração do ITR, a partir da vigência da Lei n°
9.393, de 19 de dezembro de 1996, o contribuinte do tributo está obrigado a apurar e a promover
o pagamento do valor devido, subordinado o lançamento à posterior homologação pela
autoridade tributária, conforme art. 10, abaixo:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.612 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720088/2008-14

De acordo com o parágrafo 4o, do art. 150 do Código Tributário, tem-se que é de
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, o prazo para que o Erário expressamente se
pronuncie sobre os fatos geradores relacionados ao sujeito passivo. Expirado esse prazo sem o
respectivo pronunciamento, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
credito tributário
No entanto, tendo em vista a decisão do STJ tomada por recurso repetitivo, Resp
n° 973.733/SC, de observância obrigatória pelos conselheiros do CARF, a aplicação do
dispositivo legal retro depende da existência de recolhimento do mesmo tributo no período
objeto do lançamento.
Aplicando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de ITR, referente ao exercício de 2004, verifica-se que o fato gerador
ocorreu em 01/01/2004, e a DITR foi entregue em 20/09/2009, sendo o vencimento da cota
única ou primeira cota, em 30/09/2004, e a data limite para considerar-se antecipação na
competência do fato gerador, a de 31/12/2004. No entanto, de acordo com o relatório recorrido, o
pagamento do ITR 2004 só ocorreu em 2007. Dessa forma, o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial, no caso, é o dia 01/01/2005, por ser o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, (regra geral do art. 173, I, do CTN).
Dessa forma, tendo em vista a data da ciência do lançamento, 15/12/2008, e que a
autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2009, para expressamente homologar o
pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar, afasta-se a prejudicial de
decadência.
Do Mérito
Da Área de Reserva Legal Declarada
De acordo com o relatório recorrido, o contribuinte deixou de apresentar o Ato
Declaratório Ambiental para comprovar a ARL declarada. No entanto, o mesmo relatório informa
que:
No presente caso, consta dos autos a averbação tempestiva de uma área de reserva legal
de 500,0 ha, em 03/06/l99l (fls.79), considerando-se cumprida essa exigência para a
área declarada para o ITR/2004 (288,0 ha).
Embora não tenha apresentado o ADA, existe um requisito específico para a sua
exclusão da tributação do ITR, que é a averbação no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador
A matéria já se encontra sumulada no CARF, conforme Sumula 122:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA)
Portanto, tendo o fato gerador ocorrido em 01/01/2004 e a averbação da ARL
ocorrida em 03/06/1991 (fls 79), em uma área superior a declarada, considera-se comprovada a ARL
declarada.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.612 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720088/2008-14

Da Área de Preservação Permanente
Quanto a APP, examinando-se a documentação acostada aos autos, verifica-se que
não foi apresentado à autoridade fiscal nem de julgamento, para fins de comprovação da área
declarada, o ADA, protocolado antes do início do procedimento fiscal. Portanto, mantém-se a glosa
de APP.
Do Valor da Terra Nua
A autoridade fiscal considerou subavaliada o VTN e arbitrou o seu valor pelo
SIPT.
Na impugnação, o recorrente afirmou que apresentaria um laudo técnico que
comprovaria o VTN declarado. No entanto, o laudo não foi apresentado nem na impugnação
nem agora no recurso.
Portanto, mantém-se o VTN arbitrado
Do exposto, voto por afastar a decadência e dar parcial provimento ao recurso, para
cancelar a glosa de 288,00 ha de Área de Reserva Legal (Súmula CARF no 122).
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital